Tribunal: TJES
Processo: 5018823-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018823-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA AGUIAR ROCHA
RECORRIDO: CRISTIANO REIS SIQUEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018823-61.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ANA PAULA AGUIAR ROCHA

RECORRIDO:
CRISTIANO REIS SIQUEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA PORTEIRO POR MORADOR DO CONDOMÍNIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. VÍDEO DO MOMENTO NOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DO RECORRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CRISTIANO REIS SIQUEIRA em face de ANA PAULA AGUIAR ROCHA

Em síntese, a parte autora
narra que no dia 22 de junho de 2022 foi ofendido pela requerida na portaria do condomínio, onde trabalha como porteiro, na frente de diversas pessoas em razão de um desentendimento entre as partes sobre uma encomenda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8637832, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre a prova anexada após a audiência de instrução e julgamento. Ademais, sustenta que a condenação ocorreu com base no depoimento de uma testemunha, no entanto, esse é inconsistente com a dinâmica dos fatos e o vídeo dos autos comprova que ele não estava na portaria no momento do ocorrido. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a controvérsia revolve em torno das supostas ofensas proferidas pela recorrente ao recorrido, presenciadas por transeuntes, após um desentendimento sobre uma encomenda.

De início, importa destacar que é incontroverso nos autos que a testemunha Cairo estava presente na cena, fato confirmado pela própria recorrente, embora tenha chegado após o início da discussão, relatou em audiência ter ouvido os insultos ao recorrido, bem como no mesmo dia dos fatos, registrou junto ao condomínio o que viu. Além disso, o encarregado atesta a ocorrência da situação e das ofensas, uma vez que também estava em sala próximo dos fatos, que ocorreram do lado de fora dessa.

Ademais, em relação a filmagem, apesar de não ter sido intimada para se manifestar sobre essa, os demais elementos dos autos são suficientes para comprovar que a recorrente de fato proferiu as ofensas em desfavor do recorrido.

Nesse contexto, ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre a requerida, conforme determina o Código de Processo Civil. No entanto, a recorrente não foi capaz de satisfazer essa exigência, posto que as provas apresentadas não são suficientes para atestar suas alegações. Como resultado, não conseguiu demonstrar os elementos necessários para afastar o direito do autor, o que comprometeu a validade de sua defesa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)